Tribunal: STJ
Processo: 0052688-04.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046711 - RJ(2025/0316985-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR FERNANDES DE CARVALHO
AGRAVANTE
: CARMEN FERREIRA SA BARRETO
AGRAVANTE
: CASSIO JOSE BRANDAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ CAVALLEIRO
AGRAVANTE
: EDSON KLEIBER DE CASTILHO
AGRAVANTE
: GIL BAPTISTA DA CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO COELHO DE CASTRO
AGRAVANTE
: ITIRO NARUTO
AGRAVANTE
: IVAN COSTA SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ MASELLI MONTE BASTOS
AGRAVANTE
: JOAQUIM JOSE DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: JOEL FELIZOLA CAVALLEIRO
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO ZILIOTTI
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES MOITA
AGRAVANTE
: LEILA MARIA NOVAES COELHO DE CASTRO
AGRAVANTE
: LUCIA REGINA GUIMARAES MOTTA ZALAN
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO MARTINS FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FUNARI NARUTO
AGRAVANTE
: NELSON CABRAL DE CARVALHO
AGRAVANTE
: OSWALDO LUIZ CARRAPICO
AGRAVANTE
: PAULO MAURICIO BANDEIRA DE MELLO
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO STRUCHI
AGRAVANTE
: PEDRO VICTOR ZALAN
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA PEIXOTO
AGRAVANTE
: ROBERTO PONTES PAONI
AGRAVANTE
: RONALDO URURAHY HEYDER BORBA
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO BIATO JARDIM
AGRAVANTE
: WILSON TSUYOSHI OGINO
ADVOGADOS
: MARIA ALMEIDA SANCHES - RJ237705
RAFAEL CAMPOS GIRO - RJ118696
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
EMENTA
Documento eletrônico VDA54733059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 32ea8797-e811-4930-965e-862233d9ed6c

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao aplicar a
tese jurídica vinculante fixada no IRDR no 0026581-23.2018.8.19.0000, que
reconhece a legalidade do equacionamento do déficit atuarial da Petros e a
validade das alíquotas de contribuição extraordinária atribuídas a participantes
e assistidos.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação aos
arts. 1022 e 489, §1o, I e V, do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
controvérsia de forma completa e fundamentada, ainda que não mencione
expressamente todos os dispositivos legais suscitados.
3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de
alíquotas de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter o
equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício definido, em
conformidade com o
§1o, da LC
art. 21,
109/2001.
4. A análise dos argumentos da parte recorrente demandaria reexame de
matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado pelo STJ, conforme as Súmulas no 5 e 7/STJ.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 32ea8797-e811-4930-965e-862233d9ed6c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046711 - RJ(2025/0316985-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR FERNANDES DE CARVALHO
AGRAVANTE
: CARMEN FERREIRA SA BARRETO
AGRAVANTE
: CASSIO JOSE BRANDAO RODRIGUES
AGRAVANTE
: CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ CAVALLEIRO
AGRAVANTE
: EDSON KLEIBER DE CASTILHO
AGRAVANTE
: GIL BAPTISTA DA CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO COELHO DE CASTRO
AGRAVANTE
: ITIRO NARUTO
AGRAVANTE
: IVAN COSTA SIQUEIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ MASELLI MONTE BASTOS
AGRAVANTE
: JOAQUIM JOSE DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: JOEL FELIZOLA CAVALLEIRO
AGRAVANTE
: JOSE FERNANDO ZILIOTTI
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES MOITA
AGRAVANTE
: LEILA MARIA NOVAES COELHO DE CASTRO
AGRAVANTE
: LUCIA REGINA GUIMARAES MOTTA ZALAN
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO MARTINS FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES FUNARI NARUTO
AGRAVANTE
: NELSON CABRAL DE CARVALHO
AGRAVANTE
: OSWALDO LUIZ CARRAPICO
AGRAVANTE
: PAULO MAURICIO BANDEIRA DE MELLO
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO STRUCHI
AGRAVANTE
: PEDRO VICTOR ZALAN
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA PEIXOTO
AGRAVANTE
: ROBERTO PONTES PAONI
AGRAVANTE
: RONALDO URURAHY HEYDER BORBA
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO BIATO JARDIM
AGRAVANTE
: WILSON TSUYOSHI OGINO
ADVOGADOS
: MARIA ALMEIDA SANCHES - RJ237705
RAFAEL CAMPOS GIRO - RJ118696
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
EMENTA
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao aplicar a
tese jurídica vinculante fixada no IRDR no 0026581-23.2018.8.19.0000, que
reconhece a legalidade do equacionamento do déficit atuarial da Petros e a
validade das alíquotas de contribuição extraordinária atribuídas a participantes
e assistidos.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação aos
arts. 1022 e 489, §1o, I e V, do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
controvérsia de forma completa e fundamentada, ainda que não mencione
expressamente todos os dispositivos legais suscitados.
3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de
alíquotas de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter o
equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício definido, em
conformidade com o
§1o, da LC
art. 21,
109/2001.
4. A análise dos argumentos da parte recorrente demandaria reexame de
matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado pelo STJ, conforme as Súmulas no 5 e 7/STJ.
5. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores, participantes do Plano Petros do
Sistema Petrobras (PPSP), alegaram a ilegalidade da contribuição extraordinária instituída para o
equacionamento de déficit atuarial, sustentando que, conforme o
IX, do regulamento do
art. 48,
plano, a cobertura de quaisquer ônus decorrentes do déficit competiria exclusivamente às
patrocinadoras, notadamente à Petrobras. Propuseram ação ordinária com pedido de tutela de
urgência para impedir os descontos extraordinários do “Plano de Equacionamento do Déficit” e,
no mérito, obter a declaração de inexistência de obrigação de aporte pelos participantes, com
estorno dos valores eventualmente descontados e condenação da ré aos ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a competência da Justiça Estadual e
afastou o chamamento da patrocinadora. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, afirmando
que o resultado deficitário deve ser suportado por participantes e patrocinadora, admitindo o
equacionamento “por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição
adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder”, nos termos do
§1o, da Lei
art. 21,
Complementar
e destacando a existência de Termo de Ajustamento de Conduta
109/2001,
firmado entre a Petros e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
Condenou os autores ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (e-
STJ, fls. 1251-1255).
No acórdão, a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro negou provimento à apelação, aplicando a tese jurídica vinculante fixada no IRDR no
0026581-23.2018.8.19.0000: “I. O equacionamento do déficit atuarial da Petros é lícito e
necessário à garantia da higidez do plano de previdência privada, em consonância com o que
dispõe a Lei Complementar
; II. As alíquotas de contribuição extraordinária atribuídas
109/2001
a participantes e assistidos não afrontam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
Houve, ainda, majoração dos honorários em 1%, nos termos do
§11, do CPC (e-STJ, fls.
art. 85,
1743-1746).

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.768-1.787), a parte recorrente alega violação
dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1022 e 489, §1o, I e V, do CPC, pois o acórdão teria sido omisso e careceria
de fundamentação adequada, limitando-se a reproduzir tese do IRDR sem explicitar a relação
com a causa, sem identificar os fundamentos determinantes e sem enfrentar argumentos capazes
de infirmar a conclusão.
(ii)
o, caput, §§1o e 2o, da LINDB, em correlação com o
§3o, da
art. 6
art. 42,
pois teria havido aplicação retroativa da LC
a relação constituída sob
Lei 6.435/1977,
109/2001
regramento anterior, desrespeitando direito adquirido e ato jurídico perfeito decorrentes do
regulamento que atribuiria às patrocinadoras a responsabilidade exclusiva pelo déficit.
(iii) art. 19, parágrafo único, I e II, da LC
pois o acórdão teria
109/2001,
indevidamente estendido a regra de paridade às “contribuições extraordinárias” e vedado
encargos adicionais das patrocinadoras, quando a legislação diferenciaria “contribuições
normais” das “extraordinárias” e permitiria aportes previstos no plano de custeio.
(iv)
§1o, da LC
pois o Tribunal teria interpretado o
art. 21,
109/2001,
equacionamento do déficit como rateio compulsório entre patrocinadores, participantes e
assistidos, enquanto a norma preveria que o equacionamento poderia ser feito “dentre outras
formas”, não afastando a validade de cláusula regulamentar que atribuiria às patrocinadoras a
cobertura exclusiva.
Contrarrazões não apresentadas (e-STJ, fl. 1.905-1.934).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1.991-2.008), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 2.037-2.048).
Contraminuta apresentada (fls. 2.065-2.076).
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alíneas "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, prolatada em acórdão
com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.743-1.746):

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADO DA PETROS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA, INSTITUÍDA PARA O EQUACIONAMENTO DE
DÉFICIT.
1. Julgamento do recurso avocado pela Seção de Direito Privado, quando da
admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0026581-
23.2018.8.19.0000.
2. Aplicação da tese jurídica fixada no IRDR:
I. O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DA PETROS É LÍCITO
E NECESSÁRIO À GARANTIA DA HIGIDEZ DO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE A
LEI COMPLEMENTAR
;
109/2001
II. AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATRIBUÍDAS
A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS NÃO AFRONTAM OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
3. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve a rejeição pelo Tribunal
Estadual, conforme ementa que segue (fls. 1.762-1.765):

Embargos de declaração. Apelação. Ação de repetição de indébito. Acórdão
impugnado que adotou como fundamento a tese jurídica vinculante fixada no
julgamento do IRDR No 0026581- 23.2018.8.19.0000, de seguinte teor: I. O
EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DA PETROS É LÍCITO E
NECESSÁRIO À GARANTIA DA HIGIDEZ DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE A LEI
COMPLEMENTAR
; II. AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO
109/2001
EXTRAORDINÁRIA ATRIBUÍDAS A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS NÃO
AFRONTAM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. Omissão não caracterizada. À luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, inexiste defeito no julgamento quando a Corte
de origem se utiliza de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda
que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados.
Recurso desprovido.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação aos arts. 1022 e 489, §1o, I e V, do CPC, pois o acórdão
teria sido omisso e careceria de fundamentação adequada, limitando-se a reproduzir tese do
IRDR sem explicitar a relação com a causa, sem identificar os fundamentos determinantes e sem
enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão.
Em relação à alegada violação ao
§ 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e
art. 489,
parágrafo único, inciso II, do CPC, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o acórdão
recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No caso, a
recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação efetiva
dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu
desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial, no
ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

No caso em espeque, a Corte Estadual manteve a improcedência dos pedidos
veiculados na inicial aplicando à hipótese a tese jurídica aprovada no julgamento do IRDR no
0026581-23.2018.8.19.0000, qual seja:

“I. O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DA PETROS É
LÍCITO E NECESSÁRIO À GARANTIA DA HIGIDEZ DO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM CONSONÂNCIA COM O QUE DISPÕE A
LEI COMPLEMENTAR
;
109/2001
II. AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATRIBUÍDAS
A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS NÃO AFRONTAM OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.”

Vale dizer que o processo em análise foi um dos paradigmas do incidente de
resolução de demandas repetitivas.
Desse modo, a Corte de origem motivou e fundamentou sua decisão, embora de
modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
A parte recorrente alegou violação ao
o, caput, §§1o e 2o, da LINDB, em
art. 6
correlação com o
§3o, da
pois teria havido aplicação retroativa da LC
art. 42,
Lei 6.435/1977,
a relação constituída sob regramento anterior, desrespeitando direito adquirido e ato
109/2001
jurídico perfeito decorrentes do regulamento que atribuiria às patrocinadoras a responsabilidade
exclusiva pelo déficit. Referiu também ofensa ao art. 19, § único, I e II, da LC
pois o
109/2001,
acórdão teria indevidamente estendido a regra de paridade às “contribuições extraordinárias” e
vedado encargos adicionais das patrocinadoras, quando a legislação diferenciaria “contribuições
normais” das “extraordinárias” e permitiria aportes previstos no plano de custeio.
Ainda, a parte recorrente apontou violação ao art. 21, §1o, da LC
pois o
109/2001,
Tribunal teria interpretado o equacionamento do déficit como rateio compulsório entre
patrocinadores, participantes e assistidos, enquanto a norma preveria que o equacionamento
poderia ser feito “dentre outras formas”, não afastando a validade de cláusula regulamentar que
atribuiria às patrocinadoras a cobertura exclusiva.
Ao analisar questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu a Corte
Estadual (fls. 1.743-1.746):

De acordo com o artigo 978, parágrafo único, do CPC:

“O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese
jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária de onde se originou o incidente”.

Assim, concluído o julgamento do IRDR no 0026581-23.2018.8.19.0000,
passo ao exame do presente apelo.
A causa envolve matéria exclusivamente de direito, daí porque é
desnecessária a inversão do encargo probatório. Rejeito, desse modo, a
preliminar de nulidade.
No mérito, aplica-se a tese jurídica aprovada nesta sessão de julgamento, de
seguinte teor:

I. O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DA PETROS É
LÍCITO E NECESSÁRIO À GARANTIA DA HIGIDEZ DO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM CONSONÂNCIA COM O QUE
DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR
;
109/2001
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

II. AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
ATRIBUÍDAS A PARTICIPANTES E ASSISTIDOS NÃO AFRONTAM
OS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.

Correta, desse modo, a sentença, que reconheceu a validade da cobrança
impugnada e julgou improcedente o pedido.

Ao rejeitar o recurso de embargos de declaração, a Corte Estadual assim se
manifestou (fls. 1.762-1.765):

A Seção de Direito Privado admitiu Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0026581-23.2018.8.19.0000 e avocou o julgamento deste
recurso.
A Seção de Direito Privado negou provimento à apelação, com aplicação da
tese jurídica fixada no IRDR.
(...)
O acórdão impugnado adotou como fundamento a tese jurídica vinculante
fixada no julgamento do IRDR no 0026581-23.2018.8.19.0000, de seguinte
teor:
(...)
O déficit atuarial verificou-se a partir de 2015, quando em vigor a Lei
Complementar 109/2001.
Por fim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste defeito no julgamento quando a Corte de origem se utiliza de
fundamentação suficiente para dirigir o litígio, ainda que não tenha feito
expressa menção a todos os dispositivos suscitados (R Esp 1.512.361/BA.
Segunda Turma Rel. Min. Og Fernandes, D Je de
.
22/09/2017)

Como se vê, a Corte local entendeu ser lícito o equacionamento do déficit atuarial
da PETROS, eis que necessário à garantia da higidez do plano de previdência provada, a teor do
quanto constante da Lei Complementar n. 109/2001.
Entendeu a Corte Estadual que as alíquotas de contribuição extraordinária atribuídas
a participantes e assistidos não afrontam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
E referiu a Corte
que o déficit atuarial se verificou a partir de 2015, quando em
a quo
vigor a Lei Complementar n. 109/2001.
Não há razão para alterar o quanto decidido pela Corte de origem, eis que em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a atrair o óbice da Súmula 83 deste STJ.
É que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de alíquotas
de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro e
atuarial do plano de benefício definido. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO. ALÍQUOTAS DE
CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE CUSTEIO.
DIREITO ADQUIRIDO. NÃO EXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de majoração de
alíquotas de contribuição de filiados e assistidos com a finalidade de manter
.
o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício definido
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Quarta Turma, relatora Ministra
REsp n. 1.848.021/RJ,
Maria
, DJe de
)
Isabel Gallotti
8/10/2021. Grifei

Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

Nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença - SLS
a Corte Especial

2.507/RJ,
do STJ ratificou decisão da Presidência do STJ, que determinou a suspensão de todas as
liminares deferidas em desfavor da PETROS, reconhecendo, em cognição sumária, a validade da
cobrança de contribuições extraordinárias em face dos participantes do plano de previdência, no
percentual aprovado no plano de equacionamento de déficit. Cumpre consignar trecho constante
do referido
, por sua pertinência e relevância (grifei):
decisum

Percebe-se, portanto, que permitir que a previdência complementar não
possa funcionar internamente com construções de soluções administrativas
para solucionar seus problemas financeiros significa dizer que toda a
construção legislativa em torno da previdência complementar, que
configura importante instrumento previdenciário para a sociedade,
perecerá de constante insegurança jurídica, não podendo configurar
.
sistema previdenciário estável e eficiente para a sociedade
Nessa senda, está caracterizada a grave lesão à ordem pública na sua
acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e
eficiente da estratégica econômico-financeira escolhida pelo gestor.
Conforme entendimento há muito assentado no Superior Tribunal de Justiça,
"há lesão à ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa,
quando a decisão atacada interfere no critério de conveniência e
oportunidade do mérito do ato administrativo impugnado" (AgRg na SS n.
Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, DJ de
.
1.504/MG,
10/4/2006)

Transcreve-se também a ementa do referido julgado:

"AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. MAJORAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE.
BUSCA
DO
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO
DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E
ASSISTIDOS. VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
1. Quanto à legitimidade da Petros para requerer a medida suspensiva,
destaque-se que é notório o interesse público primário envolvido na
demanda, relacionada com a manutenção do equilíbrio e solidez do sistema
previdenciário complementar do País.
2. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal
demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva
lesão ao interesse público.
3. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cabendo
ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens
jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam, ordem, saúde,
segurança e economia públicas.
4. Ficou caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas na medida em
que não se pode desconsiderar a autonomia administrativa da Petros para
avaliar, segundo estudos técnicos e sua expertise temática, a forma
estratégica e eficiente para garantir a preservação do sistema de previdência
complementar. Registre-se que não é vedada a alteração da forma de
custeio do plano de previdência privada, bem como que houve a aprovação
de órgãos competentes para a consecução do equilíbrio financeiro e
.
atuarial do fundo previdenciário
5. A parte agravante não apontou situações específicas ou dados concretos
que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial atual não
deve prevalecer com relação ao reconhecimento de violação dos bens
jurídicos tutelados pela legislação de regência.
Agravo interno improvido."
(AgInt na SLS n.
Corte Especial, relator Ministro
2507/RJ,
Humberto
, DJ de
.
Martins
10/4/2006) Grifei
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

Assim, é de se reconhecer a legalidade da cobrança da contribuição extraordinária
em face da parte autora, no percentual aprovado no plano de equacionamento. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO PETROS.
ALEGAÇÃO DE ABUSO NA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL NOS AUTOS
DA SLS
LEGITIMIDADE DO PLANO DE EQUACIONAMENTO.
2.707/RJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos autos da SLS
a Corte Especial do STJ ratificou decisão da
2.507/RJ,
Presidência do STJ, que determinou a suspensão de todas as liminares
deferidas em desfavor da entidade previdenciária ora agravante,
reconhecendo, em cognição sumária, a validade da cobrança de
contribuições extraordinárias em face dos participantes do plano de
previdência, no percentual aprovado no plano de equacionamento de déficit.
2. Como a presente demanda trata da mesma questão examinada na SLS
- insurgência contra a cobrança de contribuição extraordinária
2.507/RJ
para o equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras -
PPSP, aprovado pela Fundação Petros -, impõe-se o acolhimento dos
embargos para estender os efeitos da decisão proferida pela Corte Especial,
no já citado julgado, a fim de reconhecer a legalidade da cobrança da
contribuição extraordinária em face do autor, no percentual aprovado no
.
plano de equacionamento
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para, em novo julgamento,
dar provimento ao agravo interno, conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.420.830/BA,
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) Grifei
22/4/2024,
2/5/2024.
Por fim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas
contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 11% (onze por cento) para 12% (doze por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53920378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:44:36
Código de Controle do Documento: 66e0f2a5-29f2-4738-83bc-43b67d963b61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.046.711 / RJ
Número Registro: 2025/0316985-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00526880420188190001 202524508421 526880420188190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUGUSTO CESAR FERNANDES DE CARVALHO
AGRAVANTE : CARMEN FERREIRA SA BARRETO
AGRAVANTE : CASSIO JOSE BRANDAO RODRIGUES
AGRAVANTE : CRISTINA DE ALMEIDA CRUZ CAVALLEIRO
AGRAVANTE : EDSON KLEIBER DE CASTILHO
AGRAVANTE : GIL BAPTISTA DA CRUZ
AGRAVANTE : GUSTAVO COELHO DE CASTRO
AGRAVANTE : ITIRO NARUTO
AGRAVANTE : IVAN COSTA SIQUEIRA
AGRAVANTE : JOAO LUIZ MASELLI MONTE BASTOS
AGRAVANTE : JOAQUIM JOSE DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : JOEL FELIZOLA CAVALLEIRO
AGRAVANTE : JOSE FERNANDO ZILIOTTI
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES MOITA
AGRAVANTE : LEILA MARIA NOVAES COELHO DE CASTRO
AGRAVANTE : LUCIA REGINA GUIMARAES MOTTA ZALAN
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MEIRELLES DA SILVA
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO MARTINS FERNANDES
Documento eletrônico VDA54622370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:20
Código de Controle do Documento: 8be7d924-f92d-4d65-9e02-9be38032a234

AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES FUNARI NARUTO
AGRAVANTE : NELSON CABRAL DE CARVALHO
AGRAVANTE : OSWALDO LUIZ CARRAPICO
AGRAVANTE : PAULO MAURICIO BANDEIRA DE MELLO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO STRUCHI
AGRAVANTE : PEDRO VICTOR ZALAN
AGRAVANTE : RICARDO PEREIRA PEIXOTO
AGRAVANTE : ROBERTO PONTES PAONI
AGRAVANTE : RONALDO URURAHY HEYDER BORBA
AGRAVANTE : SERGIO PAULO BIATO JARDIM
AGRAVANTE : WILSON TSUYOSHI OGINO
ADVOGADOS : RAFAEL CAMPOS GIRO - RJ118696
MARIA ALMEIDA SANCHES - RJ237705
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - RJ104348
RENATO LOBO GUIMARAES - SP516061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:20
Código de Controle do Documento: 8be7d924-f92d-4d65-9e02-9be38032a234